Tribunal: TJDFT
Processo: 0002573-20.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os cessionários JOSÉ MAURÍCIO SORIANO BERCOT e CARLOS ALBERTO SOARES DIAS para se manifestarem sobre os pedidos e documentos apresentados pelo Distrito Federal nos ID's 10963811 e 10481018, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto